Tribunal: STF
Processo: HC 235518
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fernando Moraes de Alencar em favor de Edmilson Henrique Ferreira dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 769.573/SP, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. GUARDA MUNICIPAL. PATRULHAMENTO. PERSEGUIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA LÍCITA. ORDEM INDEFERIDA. 1. Guardas municipais em patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas. 2. Paciente que ao ver a viatura empreendeu fuga e foi, em seguida, preso com porções de drogas caídos do bolso enquanto corria. 3. Precedente de que, "conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais. Consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito' (AgRg no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022)". (AgRg no HC 776.743/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). 4. Ordem indeferida”. (eDOC 18)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Diante da improcedência da revisão criminal proposta, foi impetrado o writ de cujo acórdão ora se recorre.



    Alega o impetrante que o ato de apreensão de drogas teria sido ilegalmente praticado, pois não caberia à Guarda Municipal o exercício da segurança pública ostensiva. Colho das razões da exordial:



    “Por fim e derradeiro, no caso concreto, o paciente no momento da abordagem não encontrava-se em situação de flagrante delito, e também, não compete as guardas municipais sob pena de usurpação de função averiguar denuncia anônimas”. (p. 11)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No julgamento da revisão criminal afirma-se, portanto, que ‘guardas municipais estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas’ (e-STJ fls. 19) quando o ora paciente ‘foi visto junto com outro homem conversando com um motociclista’ (e-STJ fls. 15) e que, ‘ao notarem a presença da viatura, ambos empreenderam fuga’ (e-STJ fls. 15).



    Conclui o acórdão da revisão que, ao ser preso após tentar empreender fuga, foram ‘com ele apreendidas diversas porções de drogas’ (e-STJ fls. 15). De maneira mais detalhada, consta do acórdão, que julgou a apelação, que ‘os agentes municipais encontraram espalhados pelo chão, caídos dos bolsos do acusado enquanto corria, 23 (vinte e três) porções de maconha, 13 (treze) de haxixe, e 19 (dezenove) de cocaína, bem como a importância de R$ 89,00 (oitenta e nove reais)’ (e-STJ fls. 71). 



    Desta delimitação, constata-se que não houve atuação investigativa da guarda municipal - que não é sua atribuição (AgRg no HC 813.301/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023), tampouco foi realizada busca pessoal - que também está fora de suas atribuições (AgRg no RHC 173.021/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)”. (eDOC 18, p. 6)



    Verifico que o aresto está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que tem considerado legítima a prisão de suspeitos em flagrante por integrantes da Guarda Municipal. Precedentes: HC 222.240 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2023; HC 202.776 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022; e HC 227.997 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.2.2024, assim ementado:



    “PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL: POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS. 1. Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante — art. 301 do CPP. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente pedido formalizado na APDF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ‘declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública’. (...) 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    Quanto à caracterização do estado de flagrante delito, para se entender de forma diversa da instância ordinária, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente